Tribunal: TJES
Processo: 5006035-44.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006035-44.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL SEVERIANO DOS SANTOS
RECORRIDO: TOP COMERCIO DE VEICULOS USADOS LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ADULTERAÇÃO DE QUILOMETRAGEM (HODÔMETRO). PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. ORDENS DE SERVIÇO EM CONCESSIONÁRIA COM QUILOMETRAGEM SUPERIOR À INFORMADA NO ATO DA VENDA. VÍCIO OCULTO. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. ENCARGOS FINANCEIROS (JUROS DE CARTÃO) NÃO ABRANGIDOS PELA DEVOLUÇÃO PARCIAL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº 5006035-44.2024.8.08.0035.

RECORRENTE: GABRIEL SEVERIANO DOS SANTO.

RECORRIDO: TOP COMERCIO DE VEICULOS USADOS LTDA.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Compulsando os autos, observa-se que as Ordens de Serviço nº 28.025 (ano 2017) e nº 40.592 (ano 2019), emitidas por concessionária autorizada, registram quilometragens de 114.507 km e 134.595 km, respectivamente.
Tais documentos contrastam com o contrato de compra e venda firmado pela recorrida em 2023, que declarava apenas 106.000 km.

A alegação da recorrida de que vistorias posteriores do DETRAN confirmariam os 106 mil km não socorre sua defesa, já que a realidade histórica do veículo, registrada no banco de dados da fabricante, comprova que o hodômetro foi reduzido antes das referidas vistorias.

A venda de bem com informação falsa é conduta vedada pelo CDC, configurando a falha na prestação do serviço pela revendedora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO.
Adulteração no hodômetro, com redução do registro da real quilometragem do veículo. Vício redibitório
. Rescisão do negócio jurídico corretamente determinada. Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0002902-43.2011.8.19.0063; Três Rios; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Agostinho Teixeira de Almeida Filho; DORJ 01/09/2021; Pág. 266)

No tocante ao dano material, tenho que assiste razão ao recorrente, notadamente porque o
princípio da reparação integral exige que o consumidor retorne ao
status quo ante
.

In casu
, a recorrida admite que o autor pagou R$ 33.524,22 via cartão de crédito (já incluídos os juros da transação) e deu um veículo de R$ 30.000,00 de entrada, totalizando um investimento de R$ 63.524,22.

Assim, ao devolver apenas R$ 55.000,00, a recorrida deixou de reembolsar R$ 8.524,22, valor este que corresponde exatamente aos encargos financeiros e à diferença do valor principal que o autor foi obrigado a suportar por um negócio nulo.

Portanto, a demandada deve restituir ao requerente o montante residual de R$ 8.524,22.

Quanto aos danos morais, entendo que a
situação em voga extrapola o mero aborrecimento contratual.

A descoberta de que se foi vítima de uma fraude em um bem de alto valor, somada aos riscos de segurança por falhas mecânicas decorrentes do desgaste real maior que o informado, gera angústia e frustração severas.

Trago à colação, a esse respeito, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ADULTERAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DO HODÔMETRO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA VENDEDORA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL
. REDUÇÃO. A concessionária vendedora de veículos usados responde objetivamente pelos vícios de qualidade do produto. Cabe à revendedora averiguar a procedência e o histórico do automóvel comercializado, respondendo pelos danos causados em decorrência da adulteração de quilometragem em hodômetro. Para o arbitramento de indenização por dano moral, o juiz deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ilícito, as condições pessoais das partes, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade. (TJMG; APCV 5006028-92.2021.8.13.0625; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva; Julg. 16/10/2024; DJEMG 16/10/2024)

BEM MÓVEL.
Compra e venda de veículo automotor usado
. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
Adulteração de quilometragem demonstrada
por prova pericial. Valor arbitrado a título de indenização por danos materiais respeita os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação, além de estar em linha com as circunstâncias que envolveram o fato.
Danos morais configurados. Fato que extrapola o mero aborrecimento. Frustração da legítima expectativa do consumidor
. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1003340-48.2018.8.26.0407; Ac. 15047282; Osvaldo Cruz; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilson Delgado Miranda; Julg. 27/09/2021; DJESP 29/09/2021; Pág. 2370)

Em relação à quantificação dos danos extrapatrimoniais, é cediço que a indenização deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Por tais razões, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitro a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 em favor da parte requerente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar a ré ao pagamento de :

1.
R$ 8.524,22 a título de danos materiais (diferença entre o valor total pago com juros e a restituição parcial), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do efetivo desembolso pelo autor até a data citação, termo a partir do qual incidirá juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
;

2. R$ 5.000,00 a título de danos morais, com correção monetária pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

Submeto o projeto de VOTO à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)